Tribunal: STJ
Processo: 1008583-71.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852942 - MT (2025/0031561-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - MT011112
JAELITA MOREIRA DE OLIVEIRA - GO014795
WENDER SOUSA AQUINO - GO019115
AGRAVADO
: PEDRO APARECIDO GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ARTINO URBANO DOS SANTOS
AGRAVADO
: SEBASTIANA MARIA DE REZENDE
AGRAVADO
: OLINDO GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: LUZIA GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - MT006491B
FERNANDA MENEZES DIAS - GO050487
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ART. 1.007
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. CARACTERIZADA.
SÚMULA
No
187/STJ.
ADVOGADO.
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO.
OUTORGA
EXTEMPORÂNEA
DE
PODERES.
INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ.
1. É deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente,
mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz na forma devida.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a concessão
dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos
, de sorte que a
ex tunc
sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de
afastar a deserção.
3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos
autos (Súmula no 115/STJ).
4. Na hipótese, a parte agravante não atendeu ao despacho que determinou
a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e
932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o
instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data
posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à
ausência de poderes.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49493416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3247fc34-28ce-446e-8906-c93bc96ea489

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3247fc34-28ce-446e-8906-c93bc96ea489

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852942 - MT (2025/0031561-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - MT011112
JAELITA MOREIRA DE OLIVEIRA - GO014795
WENDER SOUSA AQUINO - GO019115
AGRAVADO
: PEDRO APARECIDO GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ARTINO URBANO DOS SANTOS
AGRAVADO
: SEBASTIANA MARIA DE REZENDE
AGRAVADO
: OLINDO GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: LUZIA GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - MT006491B
FERNANDA MENEZES DIAS - GO050487
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ART. 1.007
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. CARACTERIZADA.
SÚMULA
No
187/STJ.
ADVOGADO.
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO.
OUTORGA
EXTEMPORÂNEA
DE
PODERES.
INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ.
1. É deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente,
mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz na forma devida.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a concessão
dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos
, de sorte que a
ex tunc
sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de
afastar a deserção.
3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos
autos (Súmula no 115/STJ).
4. Na hipótese, a parte agravante não atendeu ao despacho que determinou
a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e
932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o
instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data
posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à
ausência de poderes.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
recurso especial em razão da deserção e irregularidade na representação processual (e-
STJ fls. 1.906/1.907).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.101/1.110), o agravante renova o pedido de
gratuidade de justiça e afirma que sanou a irregularidade processual.
Documento eletrônico VDA48206237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:26
Código de Controle do Documento: ce24804b-b0de-485e-aeba-087bd03caa75

Argumenta, ainda, que não é cabível a majoração dos honorários recursais
em razão da ausência de arbitramento anterior.
Sem impugnação (e-STJ fl. 1.118).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso concreto, verificada a irregularidade no recolhimento das custas e
irregularidade na representação processual (e-STJ fls. 1.030/1.031), este Superior
Tribunal abriu prazo para que a parte sanasse tais óbices, determinação esta que não
foi cumprida.
Nesse contexto, incide o disposto na Súmula no 187/STJ: "É deserto o
recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe,
na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA
SANEAMENTO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO.
APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso, a parte recorrente será intimada para comprovar a
concessão de gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015.
2. No caso em análise, correta a deserção aplicada pela Presidência desta
Corte, pois a parte recorrente descumpriu a norma no sentido de comprovar o
respectivo preparo no ato de interposição do recurso e, quando intimada
para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou efetuar o
recolhimento em dobro, não o fez no prazo estabelecido.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.667.527/SE, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de
29/11/2024).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
PREPARO
IRREGULAR.
RECOLHIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PIX. CÓDIGO DE BARRAS.
AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO. ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESERÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA No 187/STJ.
1. É deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo
após intimada a regularizar o preparo, não o faz na forma devida.
2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a falta de
numeração do código de barras no comprovante bancário demonstra
irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o deserto.
3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.713.512/MG, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 16
/12/2024, DJEN de 20/12/2024).

Oportuno, ainda, registrar que esta Corte possui posicionamento no sentido
de que

"(...) o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo,
de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o
condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse
modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual,
descaracterizaria a deserção do recurso especial" (AgInt no AREsp 2.064.741

/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6
/2022, DJe de 8/6/2022).
Documento eletrônico VDA48206237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:26
Código de Controle do Documento: ce24804b-b0de-485e-aeba-087bd03caa75

Em reforço:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex
tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à
data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em
.
condenação de primeiro grau
2. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 1.828.060/RN, Relator
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 19
/5/2020 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PESSOA FÍSICA. EFEITOS EX NUNC.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De fato, o entendimento desta Corte é no sentido de que 'o
deferimento do pedido de gratuidade da justiça produz efeitos ex
nunc, operando efeitos somente para o futuro, não retroagindo para
' (AgInt nos EDcl no REsp n.
abarcar atos processuais pretéritos
1.941.078/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6
/3/2023, DJe de 9/3/2023).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a
incidência da Súmula n. 83/STJ, é dever da parte insurgente demonstrar
inaplicabilidade dos precedentes invocados na decisão agravada, ou
colacionar julgados contemporâneos ou supervenientes ao indicado na
decisão.
3. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.516.806/DF, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 24/6
/2024, DJe de 26/6/2024 - grifou-se).

No mais, no caso em apreço, o agravante não procedeu à juntada da
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, Dr. WENDER DE
SOUSA AQUINO, mesmo após intimado a fazê-lo.
Ademais, há irregularidade na representação processual do recurso, pois a
parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, uma
vez que os poderes consignados no instrumento de mandato de e-STJ fl. 1.055 foram
outorgados ao subscritor do recurso em data posterior à sua interposição.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não basta a
apresentação de procuração ou substabelecimento para suprir o vício na
representação processual, sendo necessário que a outorga de poderes tenha sido
realizada em data anterior à data da interposição do recurso.
No caso, à época da interposição dos recursos, o advogado subscritor das
peças não detinha poderes para atuar em nome da parte representada, motivo pelo
qual aplica-se o óbice da Súmula no 115/STJ.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO
RECURSO ESPECIAL.INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO
SUPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DORECURSO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se
pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único,
do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a
Documento eletrônico VDA48206237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:26
Código de Controle do Documento: ce24804b-b0de-485e-aeba-087bd03caa75

representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi
assinado. Incidência da Súmula n. 115/STJ.
2. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual
seja regularizada, inviável o conhecimento do recurso (Súmula 115 do STJ).
3. 'A procuração outorgada pela pessoa jurídica ao advogado deve ser
acompanhada da comprovação de que o signatário era o seu representante
legal quando de sua assinatura' (AgInt no AREsp n. 2.149.271/SP, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJede 15/12/2022.).
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no AREsp
2.653.194/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025).
Por fim, com relação ao arbitramento dos honorários recursais (art. 85, §
11, do CPC), determinado na decisão agravada, cumpre esclarecer que ficou
ressaltado que sua implementação está condicionada à prévia fixação pelas instâncias
de origem, sendo que na espécie não é cabível, porquanto este recurso especial foi
tirado de agravo de instrumento, hipótese em que não há fixação de sucumbência no
acórdão recorrido.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:26
Código de Controle do Documento: ce24804b-b0de-485e-aeba-087bd03caa75

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.852.942 / MT
Número Registro: 2025/0031561-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003724520048110092 10085837120238110000 3724520048110092
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - MT011112
JAELITA MOREIRA DE OLIVEIRA - GO014795
WENDER SOUSA AQUINO - GO019115
AGRAVADO
: PEDRO APARECIDO GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ARTINO URBANO DOS SANTOS
AGRAVADO
: SEBASTIANA MARIA DE REZENDE
AGRAVADO
: OLINDO GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: LUZIA GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - MT006491B
FERNANDA MENEZES DIAS - GO050487
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49464480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:37:39
Código de Controle do Documento: 4d5175f6-0f6b-4c7e-8f8a-f3bf0c926100

AGRAVANTE : MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - MT011112
JAELITA MOREIRA DE OLIVEIRA - GO014795
WENDER SOUSA AQUINO - GO019115
AGRAVADO
: PEDRO APARECIDO GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ARTINO URBANO DOS SANTOS
AGRAVADO
: SEBASTIANA MARIA DE REZENDE
AGRAVADO
: OLINDO GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: LUZIA GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - MT006491B
FERNANDA MENEZES DIAS - GO050487
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:37:39
Código de Controle do Documento: 4d5175f6-0f6b-4c7e-8f8a-f3bf0c926100